Tribunal: TRF3
Processo: 5026383-75.2018.4.03.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (144)
Órgão julgador: Gab. Presidência
Órgão colegiado: deste Tribunal Regional Federal, a suspensão dos efeitos da tutela provisória que, proferida pelo juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Presidente Prudente nos autos de reg. no 5001635-73.2018.4.03.6112, sustou o
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
127/779)

5026383-75.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

SLAT - SUSPENSãO DE LIMINAR OU ANTECIPAçãO DE TUTELA

Órgão Especial

Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO POPULAR. PREJUDICIALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REJEIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. INVIABILIZAÇÃO DE LEILÃO DE AÇÕES QUE OBJETIVAVA A PERCEPÇÃO DE RECURSOS PARA O ERÁRIO. COMPROVADA OFENSA À ECONOMIA E ORDEM PÚBLICAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

– Impugnada a decisão liminar originária em agravos de instrumento e apelação nos quais não há provimento jurisdicional colegiado de órgão desta Corte. Inexistência de prejudicialidade que obste o julgamento de agravo interno em suspensão de liminar.

– Rejeitada preliminar de ausência superveniente de interesse no julgamento do recurso, uma vez que a consumação da renovação do contrato de concessão objeto da ação originária ocorreu em decorrência da decisão suspensiva impugnada.

– A suspensão d

Inteiro teor:
127/779)

5026383-75.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

SLAT - SUSPENSãO DE LIMINAR OU ANTECIPAçãO DE TUTELA

Órgão Especial

Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO POPULAR. PREJUDICIALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REJEIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. INVIABILIZAÇÃO DE LEILÃO DE AÇÕES QUE OBJETIVAVA A PERCEPÇÃO DE RECURSOS PARA O ERÁRIO. COMPROVADA OFENSA À ECONOMIA E ORDEM PÚBLICAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

– Impugnada a decisão liminar originária em agravos de instrumento e apelação nos quais não há provimento jurisdicional colegiado de órgão desta Corte. Inexistência de prejudicialidade que obste o julgamento de agravo interno em suspensão de liminar.

– Rejeitada preliminar de ausência superveniente de interesse no julgamento do recurso, uma vez que a consumação da renovação do contrato de concessão objeto da ação originária ocorreu em decorrência da decisão suspensiva impugnada.

– A suspensão da eficácia de provimentos jurisdicionais por ato da Presidência do respectivo Tribunal é “prerrogativa legalmente disponibilizada ao Poder Público, dentre outros legitimados, em defesa do interesse público, toda vez que se vislumbre, concretamente, perigo de grave lesão aos valores atinentes à ordem, à economia, a saúde ou à segurança públicas”, objetivando “a suspensão da eficácia das liminares e das sentenças proferidas contra entidades públicas e privadas que desempenham de alguma forma função pública” (Elton Venturi, Suspensão de Liminares e Sentenças Contrárias ao Poder Público, Malheiros, 3a ed., 2017, p. 35).

– Sob análise, decisão que suspendeu os efeitos de capítulo da sentença que, em ação popular, concedeu a tutela provisória para sustar o processo de renovação do contrato de concessão da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera, condicionando-a à realização de audiência pública no Município de Rosana.

– Cumprimento da tutela provisória que se traduziria em significativos riscos à economia e à ordem públicas, porquanto a decisão judicial inviabilizou, às vésperas do leilão designado para tanto, a alienação acionária da CESP – Companhia Energética do Estado de São Paulo, rompendo a relação de previsibilidade que balizava, até o momento, os eventuais investimentos a serem realizados pelos agentes privados na privatização.

– Desdobramentos fáticos ulteriores que confirmam os elementos trazidos na decisão impugnada, porquanto a realização do leilão, inicialmente previsto para arrecadar 1,36 bilhão de reais, implicou na percepção, pelo Estado de São Paulo, de quantia significativamente maior, de R$ 1,7 bilhão.

– Argumentos do agravante que se rejeitam, uma vez que a decisão impugnada não analisou o mérito da demanda, mas se cingiu aos limites da suspensão de liminar, ponderando os impactos do decidido para os bens jurídicos legislativamente tutelados.

– Dano que se depreendeu da petição inicial não apenas do aspecto propriamente patrimonial da operação, mas também da circunstância de que a ausência dos recursos percebidos com a alienação colocava em risco o caminho politicamente escolhido pelo Estado para conferir continuidade à prestação dos serviços públicos.

– Ofensas à economia e ordem pública caracterizadas. Necessidade de manutenção da suspensão anteriormente deferida, em sede monocrática, que se depreende dos autos.

– Agravo conhecido e desprovido.

Desembargadora Federal Therezinha Cazerta

Presidente do Tribunal Regional Federal da 3.a Região

SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (144) No 5026383-75.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. Presidência

REQUERENTE: ESTADO DE SAO PAULO

Advogados do(a) REQUERENTE: FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368-B, JUAN FRANCISCO CARPENTER - SP101975

REQUERIDO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: CARLOS ALBERTO ALVES, CLAUDINEI DONIZETI CECCATO, EDMAR DA SILVA FELICIANO, JOSE REINALDO ESPANHOL, WILSON MARQUES DE ALMEIDA, AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, UNIAO FEDERAL, CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLARA LIS COELHO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RAMON ARNUS KOELLE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLARA LIS COELHO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RAMON ARNUS KOELLE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLARA LIS COELHO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RAMON ARNUS KOELLE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLARA LIS COELHO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RAMON ARNUS KOELLE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLARA LIS COELHO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RAMON ARNUS KOELLE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: LUIS ALBERTO RODRIGUES

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ANDRE LUIZ ESTEVES TOGNON

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: JORGE RICARDO LOPES LUTF

SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (144) No 5026383-75.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. Presidência

REQUERENTE: ESTADO DE SAO PAULO

Advogados do(a) REQUERENTE: FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368, JUAN FRANCISCO CARPENTER - SP101975

REQUERIDO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: CARLOS ALBERTO ALVES, CLAUDINEI DONIZETI CECCATO, EDMAR DA SILVA FELICIANO, JOSE REINALDO ESPANHOL, WILSON MARQUES DE ALMEIDA, AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, UNIAO FEDERAL, CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLARA LIS COELHO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RAMON ARNUS KOELLE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLARA LIS COELHO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RAMON ARNUS KOELLE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLARA LIS COELHO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RAMON ARNUS KOELLE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLARA LIS COELHO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RAMON ARNUS KOELLE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLARA LIS COELHO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RAMON ARNUS KOELLE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: LUIS ALBERTO RODRIGUES

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ANDRE LUIZ ESTEVES TOGNON

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: JORGE RICARDO LOPES LUTF

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal THEREZINHA CAZERTA, Presidente do Tribunal Regional Federal da 3.a Região (Relatora). Agravo (Id. 7806322) interposto por Carlos Alberto Alves e Wilson Marques de Almeida contra decisão monocrática que deferiu, em parte, pedido de suspensão de tutela provisória “para determinar, até que sobrevenha a análise da questão, no mérito recursal, por órgão julgador deste Tribunal Regional Federal, a suspensão dos efeitos da tutela provisória que, proferida pelo juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Presidente Prudente nos autos de reg. no 5001635-73.2018.4.03.6112, sustou o processo de renovação de concessão da UHE de Porto Primavera e o condicionou à realização de audiência pública no Município de Rosana” (Id. 7272498).

Na origem, refere-se o pedido à Ação Popular n.o 5001635-73.2016.4.03.6112, à época em trâmite na 2.a Vara Federal da Subseção Judiciária de Presidente Prudente, e na qual se pleiteava, em síntese, a suspensão da renovação do contrato de concessão da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera, condicionando-a à realização de audiências públicas nos municípios afetados pelo empreendimento.

Em 27.4.2018, a tutela provisória foi deferida para determinar a paralisação da renovação do contrato até que se realizasse, ao menos, uma audiência pública presencial no município de Rosana, decisão que foi suspensa no Agravo de Instrumento n.o 5009062-27.2018.4.03.0000, em que concedida a medida liminar “de maneira que o processo de renovação do contrato de concessão da UHE Primavera tenha imediato e regular prosseguimento” (Id. 3083980).

Ocorre que, em 18.10.2018, o juízo a quo prolatou sentença na qual julgou procedentes, em parte, os pedidos veiculados na Ação Popular, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela para “determinar a suspensão do processo de renovação do contrato de concessão da UHE Porto Primavera-SP até que seja realizada ao menos uma audiência pública presencial no Município de Rosana” (Id. 7249240):

“Ante o exposto, julgo procedente em parte a ação popular para:

a) declarar a nulidade do ato praticado pela ANEEL consubstanciado na audiência pública 18/2018, por modalidade intercâmbio documental com vistas a obter subsídios para o aprimoramento da minuta do contrato de concessão da Usina Hidrelétrica – UHE Porto Primavera, nos termos do Decreto no 9.271/2018, na qual foi cerceada a participação popular; e

b) determinar a suspensão do processo de renovação do contrato de concessão da UHE Porto Primavera-SP, até que seja realizada ao menos uma audiência pública presencial no Município de Rosana-SP.

Presentes os requisitos legais, DEFIRO a medida liminar para determinar a suspensão do processo de renovação do contrato de concessão da UHE Porto Primavera-SP, até que seja realizada ao menos uma audiência pública presencial no Município de Rosana-SP”.

Daí o pedido de suspensão de liminar (Id. 7249237), em que o Estado de São Paulo requer a suspensão dos efeitos decorrentes da tutela provisória deferida na sentença em epígrafe, fazendo-o, em específico, para viabilizar a realização de leilão agendado para o dia 19.10.2018 – data imediatamente posterior à da prolação da decisão, portanto –, ato “por meio do qual o Estado de São Paulo busca alienar a totalidade das ações de sua propriedade representativas do controle societário da empresa CESP - Companhia Energética do Estado de São Paulo S/A”.

Sustenta-se, a esse respeito, que, “A grave lesão à ordem pública, economia e segurança é manifesta”, porque “Nos últimos dois anos houve queda real das receitas e, em 2016, uma queda nominal das receitas totais, de 0,7%, com queda real de 8,0% do ICMS e de 6,3% do IPVA, principais fontes de receita do Estado” e, nesse sentido, “O ano de 2018, que se iniciou com boas expectativas em relação ao crescimento econômico, vai se encaminhando para mais um período de frustração da atividade econômica, com as projeções de crescimento do PIB em torno de 1,35%”, motivo pelo qual “a Administração tem realizado inúmeros esforços para garantir a solidez fiscal e financeira que tem sido a marca do Estado na última década”, sendo que “Uma das ações neste contexto é a Alienação do controle da CESP”.

Afirma-se, nesse sentido, que a alienação “tem potencial para gerar receita de mais de R$ 1,4 Bilhão, que diante do cenário desafiador em que nos encontramos, são essenciais para que o Estado consiga cumprir com seu elevado nível de despesa previsto para o ano, em particular para uma recuperação das despesas de investimento”.

Assim, argumenta-se que “a persistência dos efeitos da liminar implicará numa possível perda de receita na ordem de R$ 1,4 bilhões”, ressaltando-se, em momento anterior da inicial, que:

“A designação de tal leilão demandou, naturalmente, a avaliação patrimonial da empresa. No cômputo dos respectivos ativos incluiu-se a concessão da UHE Porto Primavera - SP, cujo prazo de vigência, no momento, encerra-se em 2028. Por força do disposto no Decreto federal no 9.271, de 25/1/2018, todavia, prevê-se que a eventual vencedor do referido leilão faculta-se a celebração de novo contrato de concessão, por 30 anos, mediante pagamento de outorga de R$ 1,369 bilhão. É evidente que todas essas variáveis norteariam, decisivamente, a oferta de lance no lelião designado para 19 de outubro p.f.. Ao se tornar incerta a celebração da nova concessão, bem assim o pagamento mesmo da outorga de R$ 1,369 bilhão, a decisão ora impugnada acaba por, indireta mas claramente, inviabilizar a realização do citado leilão designado para as 14 horas de 19/10/2018. Em outras palavras, a venda do controle societário da CESP sem clareza quanto à possibilidade de se celebrar nova concessão torna-se virtualmente inviável, ante o risco existente para os potenciais investidores”.

Fatos postos, “o Estado de São Paulo requer a suspensão dos efeitos da decisão a que se vem aludindo até o trânsito em julgado do mérito da ação”.

Proferida a decisão ora recorrida (Id. 7272498) pela qual deferido, em parte, o pedido inicial, “para determinar, até que sobrevenha a análise da questão, no mérito recursal, por órgão julgador deste Tribunal Regional Federal, a suspensão dos efeitos da tutela provisória que, proferida pelo juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Presidente Prudente nos autos de reg. no 5001635-73.2018.4.03.6112, sustou o processo de renovação de concessão da UHE de Porto Primavera e o condicionou à realização de audiência pública no Município de Rosana.” – à qual agregada, à vista de Petição de Carlos Alberto Alves e Wilson Marques de Almeida (Id. 7286821), as razões da Decisão de Id. 7391994, fundamentada nos argumentos de que “há um microssistema legal que abrange a suspensão dos efeitos de decisões liminares contra o Poder Público - que não é recurso, anote-se -, no qual presente expressa autorização normativa à hipótese [de deferimento liminar], veiculada pelo artigo 4o, § 1o, da Lei no 8.437/92” e que “não cabe na presente via análise quanto a se a administração incorreu ou não em erro no processo de privatização, mas apenas se os efeitos da decisão que nele negativamente repercutiu são significativos, a ponto de justificar a viabilidade de sua suspensão”.

No agravo (Id. 7806322) objeto deste julgamento, sustentam os recorrentes que “a referida decisão foi proferida sem vistas ao Ministério Público Federal, que, aliás, havia opinado pela procedência parcial do pedido em primeira instância, e sem vista aos autores da Ação Popular”.

Ainda, argumenta-se que “em que pese a farta jurisprudência que afasta por completo a possibilidade de apreciação do mérito em sede de pedido de suspensão de liminar, a ilustre Desembargadora Presidente do TRF da 3a Região não apenas analisou o mérito, como enfrentou matérias que não estão relacionadas ao interesse público primário tutelado pela suspensão de segurança contra a Fazenda Pública”, de modo que “Além de extrapolar sobremaneira os limites legais para a concessão da suspensão de liminar contra a Fazenda Pública, [a decisão] representa gravíssima supressão de instância, na medida em que revisita a matéria própria do recurso sem competência constitucional ou infraconstitucional para tanto”.

Ademais, pontua-se que “o projeto de privatização da CESP, empresa da qual o Estado de São Paulo é acionista majoritário, não pode ser considerado um interesse público primário” – mas apenas secundário; ainda, “parece no mínimo impróprio que o Poder Judiciário não possa apreciar e reprimir ilegalidades com o objetivo de preservar a imagem empresarial de uma pessoa”, ressaltando-se que “O argumento de que a decisão ora suspensa repercute negativamente nos resultados dos leilões de privatização e geram perda no valor de mercado das ações das empresas é um sofisma”, porque “O que atrapalha a boa imagem da companhia é justamente sua conduta em desconformidade com a lei, nos termos da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Federal de Presidente Prudente/SP”.

Sustenta-se, em continuidade, que “se o problema da eficiência empresarial da CESP poderá ser resolvido com uma simples mudança de acionista majoritário, é possível afirmar que os prejuízos experimentados pelas empresas decorrem da inabilidade operacional da atual gestão jurídica de direito privado”, sendo que “A incompetência administrativa pode gerar prejuízo aos interesses públicos, mas de forma alguma poderia ser utilizada como artifício processual para a suspensão de uma decisão desfavorável aos interesses dos gestores inábeis”.

Ademais, “os efeitos da sentença exarada pelo juiz natural somente podem ser suspensos por decisão monocrática do desembargador relator escolhido mediante livre distribuição após a interposição do recurso de apelação pelos interessados”, porque “a CESP é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado que não se enquadra no conceito de Fazenda Pública, e, portanto, não se sujeita a remessa necessária das decisões contrárias aos seus interesses” e, ainda, “a suspensão de medida liminar jamais poderá abranger dispositivo de sentença com caráter de cognição exauriente, já que essa aplicação do instrumento processual representaria uma burla ao juiz natural e à unicidade recursal”.

Por fim, argumentando que “manutenção do leilão nos moldes atuais representa um risco enorme, já que a empresa privada, terceira interessada de boa-fé, poderá adquirir uma empresa que, em razão de decisão judicial, poderá ter o contrato de concessão anulado ou modificado”, requer-se que seja dado “provimento ao Agravo Regimental, revogando a decisão da Desembargadora Presidente do Tribunal Regional Federal da 3a Região, a fim de que seja mantida a sentença”, ou subsidiariamente, que “a concessão da suspensão de segurança seja concedida apenas em relação ao conteúdo liminar da decisão, mantendo intacto o dispositivo em relação aos itens sobre os quais o juízo já exerceu cognição exauriente, uma vez que incompatível com o instrumento manejado pela Fazenda Pública proferida pelo MM. Juízo 2a Vara Federal de Presidente Prudente/SP”.

Juntada manifestação pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (Id. 12313033), na qual sustenta que “a r. decisão recorrida encontra-se amplamente fundamentada, tendo levado em consideração o grave risco de lesão à ordem pública e econômica do Estado de São Paulo”, motivo pelo qual “no agravo regimental interposto, os Autores populares deveriam demonstrar em que medida a grave lesão à ordem pública e econômica estaduais não restaram caracterizada”, sendo que “tal providência não foi alcançada no recurso em tela, devendo ser mantida a liminar concedida pela i. Presidência deste E. Tribunal, que brilhantemente ponderou o risco aos interesses envolvidos no cumprimento da sentença [...]”.

Parecer do Ministério Público Federal (Id. 12967801), que se manifesta pelo “provimento do agravo interno apresentado pelos requeridos, para que o pedido de suspensão de liminar seja indeferido, nos moldes descritos, caso não haja retratação”.

Juntadas contrarrazões pelo Estado de São Paulo (Id. 29798726), nas quais argumenta que “A tutela concedida na sentença inviabilizava, na prática, a alienação do controle societário da CESP – Companhia Energética do Estado de São Paulo S/A, já que a avaliação patrimonial da empresa contemplou a concessão da UHE Porto Primavera nos respectivos ativos e sua consequente renovação por trinta anos”, sendo que “Se no momento em que foi formulado o pedido de suspensão o risco era potencial, no presente momento o dano é certo e determinado, já que o leilão já ocorreu, tento sido o controle da empresa arrematado pela quantia aproximada de R$ 1,7 bilhão, com ágio de 2.09%”, de modo que “Restabelecer os efeitos da tutela suspensa implicará num prejuízo financeiro bilionário imediato, isso sem falar nos transtornos incalculáveis para reversão do processo de alienação da empresa”.

Afirma-se, ainda, que “Estado de São Paulo sempre deu ampla publicidade ao procedimento de alienação, tendo realizado, inclusive, duas audiências públicas, das quais várias entidades de classe, investidores e escritórios de advocacia participaram, dentre eles, o que patrocina esta demanda”, razões pelas quais “Reitera-se, ainda, a litispendência observada com o ajuizamento anterior de ação popular idêntica na Justiça Estadual (processo no 1042311-34.2017.8.26.0053, em curso na 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital)” e requer-se “seja negado provimento ao recurso”.

Juntadas contrarrazões pela Companhia Energética de São Paulo – CESP (Id. 30375030), nas quais sustenta que “houve a perda do objeto do presente recurso, pois já realizada a venda, consumando-se o ato, de modo que não há como ser levada a efeito a pretensão de anulação do Edital SF 001/2018, bem como diante do ágio de 2,09% sobre o preço mínimo”; ademais “a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo levado em consideração o grave risco de lesão à ordem pública e econômica do Estado de São Paulo”, motivo pelo qual requer “que o recurso regimental seja julgado extinto por perda do objeto ou negado provimento”.

Decisão (Id. 50982586):

“Vistos.

Retire-se o feito de pauta, baixando-se os autos em diligência.

À vista do noticiado pela Companhia Energética de São Paulo – CESP em suas contrarrazões (Id. 30375027), no sentido de que sobreveio fato superveniente ao ajuizamento desta Suspensão de Liminar, notadamente de que “em 19.10.2018, foi realizada sessão pública pela Comissão de Licitação que procedeu a abertura dos envelopes de credenciamento e proposta de preço dos participantes que apresentaram a documentação exigida nos termos do Edital SF. 001/2018 (Alienação de Ações do Capital Social da CESP - Companhia Energética de São Paulo 2018); e, ainda, que “próprio Contrato de Compra e Venda de Ações da Companhia foi celebrado em 10/12/2018”, “Tendo sido consumada a alienação de controle acionária, fato publicado, nos termos da ICVM 358 e disponibilizado no sítio eletrônico da Companhia”, às partes atuantes neste feito para manifestação a respeito, inclusive no que diz respeito ao interesse no prosseguimento deste processo.

Intimem-se.

Em seguida, oportunize-se vista ao Ministério Público Federal.

Com as manifestações, conclusos.

Desembargadora Federal Therezinha Cazerta”

Petição (Id. 54293816), pelo qual o Estado de São Paulo informa que “o interesse de agir na suspensão de liminar concedida na sentença de primeiro permanece inalterado”.

Petição (Id. 56390039), pela qual a Companhia Energética de São Paulo sustenta que a “notícia da CESP quanto ao fato superveniente ocorrido após ao pedido de suspensão pelo Estado de São Paulo não modificou o interesse de agir no prosseguimento da mencionada ação, na medida em que a liminar dada em sentença na ação popular na origem foi somente suspensa por conta do ajuizamento do pedido de suspensão”.

Petição (Id. 58521282), em que Carlos Alberto Alves e outros manifestam-se no sentido de que “não há que se falar em perda do objeto ou do interesse no Agravo Regimental em razão da ocorrência do leilão, uma vez que o que se busca, em sede de provimento final, é restabelecer a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau”.

Petição (Id. 62098996), em que a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL sustenta que “o fato superveniente, qual seja, a realização do leilão para alienação de ações do capital social da CESP e a celebração do contrato de compra e venda de ações da companhia, demonstra a necessidade de manutenção da r. decisão que deferiu o pedido formulado pelo Estado de São Paulo para determinar a suspensão dos efeitos da tutela provisória concedida pelo Juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Presidente Prudente”.

Manifestação (Id. 65569900), em que o Ministério Público Federal reitera “os termos do parecer Id. 12967802, diante das alegações trazidas pelas partes, no sentido de que remanesce interesse no julgamento do presente feito, notadamente porque a alienação do controle acionário da CESP - Companhia Energética de São Paulo somente foi possível em decorrência de decisão precária, que não tem o condão de convalidar a nulidade do procedimento renovatório, por inobservância dos princípios constitucionais da garantia de participação popular e da informação”.

Determinada a inclusão do processo na pauta de julgamentos do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3.a Região (Id. 89950492).

É o relatório.

Desembargadora Federal Therezinha Cazerta

Presidente do Tribunal Regional Federal da 3.a Região

SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (144) No 5026383-75.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. Presidência

REQUERENTE: ESTADO DE SAO PAULO

Advogados do(a) REQUERENTE: FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368, JUAN FRANCISCO CARPENTER - SP101975

REQUERIDO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: CARLOS ALBERTO ALVES, CLAUDINEI DONIZETI CECCATO, EDMAR DA SILVA FELICIANO, JOSE REINALDO ESPANHOL, WILSON MARQUES DE ALMEIDA, AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, UNIAO FEDERAL, CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLARA LIS COELHO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RAMON ARNUS KOELLE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLARA LIS COELHO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RAMON ARNUS KOELLE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLARA LIS COELHO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RAMON ARNUS KOELLE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLARA LIS COELHO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RAMON ARNUS KOELLE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MAXIMILIANO NAGL GARCEZ

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: CLARA LIS COELHO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: RAMON ARNUS KOELLE

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: LUIS ALBERTO RODRIGUES

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: ANDRE LUIZ ESTEVES TOGNON

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: JORGE RICARDO LOPES LUTF

V O T O

A Desembargadora Federal THEREZINHA CAZERTA, Presidente do Tribunal Regional Federal da 3a Região (Relatora). Preliminarmente – e mesmo que o ponto não tenha sido trazido, ao menos explicitamente, pelas partes –, mencione-se, por cautela, que não se aplicam aos autos a hipótese de precedentes existentes tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto no Tribunal Regional Federal da 3.a Região, de que o julgamento de agravo de instrumento ou apelação em que impugnado o provimento liminar subjacente enseja a prejudicialidade do pedido de suspensão, ante o efeito substitutivo do recurso (art. 1.008, do CPC).

Confiram-se, a propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO (CF, ART. 105, I, f). USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EMERGÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO STJ. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Em virtude do efeito substitutivo (CPC, art. 512), uma vez julgado o mérito do recurso pelo Tribunal a quo, o decisum dali decorrente, no que tiver sido objeto do apelo, substitui a decisão recorrida, ainda que a pretensão recursal não tenha sido acolhida.

2. Da interpretação sistemática do art. 4o, §§ 4o, 5o e 6o da Lei 8.437/92, do art. 25 da Lei 8.038/90 e do art. 1o da Lei 9.494/97, tem-se que o julgamento colegiado do agravo de instrumento manejado contra a decisão que deferiu liminar ou tutela antecipada, com o exaurimento da instância ordinária, faz cessar a competência da Presidência do Tribunal de Justiça e inaugura a do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Corte competente para conhecer de eventual recurso especial, para o processamento e julgamento de pedido de suspensão da execução da liminar ou da tutela antecipada.

3. Comprovada a usurpação da competência desta Corte Superior, dá-se provimento ao presente agravo interno, para julgar procedente a reclamação, cassando-se a decisão reclamada”

(STJ, Corte Especial, AgRg na Rcl 6953/BA, rel. Ministro Raul Araújo, 11.12.2014)

"AGRAVO REGIMENTAL - SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO - PREJUDICIALIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.

1. Suspensão de segurança e agravo regimental julgados prejudicados.

2. Interposição de novo agravo regimental.

3. Efeito substitutivo do recurso (artigo 512, do CPC).

4. O julgamento do agravo de instrumento interposto contra a liminar ou antecipação de tutela enseja a perda de objeto do pedido de suspensão.

5. Precedentes do STJ e desta Corte Regional.

6. Agravo regimental improvido."

(TRF3, Órgão Especial, Processo no 0018314-18.2013.4.03.0000, Órgão Especial, rel. Desembargador Federal Presidente, 25.2.2016)

Isso porque, no caso sob análise, consulta quanto aos recursos distribuídos nesta Corte e relacionados ao processo de origem, a Ação Popular n.o 5001635-73.2018.4.03.6112, indica a existência da apelação correspondente – autuada, portanto, sob mesmo número – bem como dos Agravos de Instrumento n.o 5009062-27.2018.4.03.0000 e n.o 5011408-48.2018.4.03.0000.

Quanto à Apelação n.o 5001635-73.2018.4.03.6112, consta que os autos foram distribuídos nesta Corte, ausentes decisões ali proferidas em segundo grau de jurisdição.

Por sua vez, relativamente ao Agravo de Instrumento n.o 5009062-27.2018.4.03.0000, trata-se de recurso interposto para impugnar tutela provisória incidental anteriormente deferida no decorrer do processamento da Ação Popular – distinta, portanto, da que se tem sob análise, que advém da sentença prolatada no feito subjacente – e que foi suspensa por decisão liminar proferida nos seguintes termos:

“[...]

Ademais, parece-me que o agravante atendeu aos ditames da legislação aplicável ao realizar as audiências que têm como fundamento legal o art. 39, caput, da Lei 8.666/93, sendo também aplicável à espécie o comando implícito do art. 21, da Lei 8.987/95.

Conforme se pode verificar, uma primeira audiência pública foi realizada nesta Capital em julho de 2.017, seguindo-se, contudo, a suspensão do processo de privatização para avaliação de pertinência e ajustes. Após, em 2.018, o processo foi retomado, tendo sido realizada nova audiência pública, em 01.02.2018, também nesta Capital.

Se faz oportuno atentar que a legislação não disciplina o número de audiências públicas que devem ser realizadas, nem tampouco a sua duração ou, ainda, o seu formato, havendo, em tese, liberdade de ação administrativa dentro dos limites legais.

Não se desconhece que seria salutar a realização de ao menos uma audiência pública no Município de Rosana; mas, não se pode olvidar que não é permitido ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, tal como parece almejarem os autores populares.

No mais, cumpre levar em conta que a simples demora na renovação da concessão da CESP, na forma como determinada pela decisão agravada, atrasará consideravelmente a análise regulatória da renovação da concessão, a ser realizada no âmbito da ANEEL.

De efeito, a extensão do contrato de concessão da UHE Porto Primavera, por 30 anos, geraria mais renda ao Governo do Estado de São Paulo e há um cronograma de privatização a ser seguido, conforme indica o “site” http://vendacesp.com.br/, circunstâncias que justificam a urgência para fins do pedido de antecipação da tutela recursal, deduzido neste agravo.

Diante do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada, de maneira que o processo de renovação do contrato de concessão da UHE Primavera tenha imediato e regular prosseguimento.

Comunique-se a presente decisão ao MM. Juízo “a quo”.

Intimem-se os agravados, nos termos do artigo 1.090, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dê-se vista ao Ministério Público Federal.

Int.

São Paulo, 18 de maio de 2018.

MARCELO SARAIVA

Desembargador Federal.”

Com a superveniência de sentença na ação principal, reconheceu-se, por decisão (Id. 79676097), a prejudicialidade do recurso que, por isso, foi arquivado.

Por fim, quanto ao Agravo de Instrumento n.o 5011408-48.2018.4.03.0000, trata-se de recurso interposto contra a tutela provisória incidental deferida na Ação Popular n.o 5001635-73.2018.4.03.6112, constando, em referidos autos, também decisão monocrática terminativa que reconheceu a prejudicialidade da impugnação ante a prolação de sentença nos autos subjacentes (Id. 40606063).

Não há, portanto, provimentos jurisdicionais colegiados por órgão deste Tribunal Regional Federal da 3.a Região que tenham analisado o mérito da decisão cujos efeitos constituem o objeto desta Suspensão de Liminar, motivo pelo qual não há que se falar – ao menos na presente seara – em prejudicialidade que inviabilize a análise do regimental.

Ainda em sede preliminar, constam nos autos contrarrazões apresentadas pela CESP – Companhia Energética de São Paulo, em que a recorrida sustenta que “como o recurso busca a suspensão do processo de renovação do contrato de concessão da UHE Porto Primavera-SP, não se mostra mais útil ou necessária, inexistindo razão para o seu prosseguimento”, porque “ já realizada a venda, consumando-se o ato, de modo que não há como ser levada a efeito a pretensão de anulação do Edital SF 001/2018, bem como diante do ágio de 2,09% sobre o preço mínimo”, sendo que “o próprio Contrato de Compra e Venda de Ações da Companhia foi celebrado em 10/12/2018” (Id. 30375030).

Quanto ao ponto, e nos termos de manifestações nestes autos, provenientes do Estado de São Paulo (Id. 54293818), da própria CESP (Id. 56390040), dos recorrentes (Id. 58521282) e da ANEEL (Id. 62098996), há interesse no julgamento do recurso – mesmo que desenvolvimentos supervenientes à decisão recorrida tenham levados à efetivação do negócio –, uma vez que é a determinação inicial que sustenta, até a presente data, referido ajuste.

Com efeito, o Contrato de Compra e Venda das ações da CESP foi efetivado, via leilão, tendo-se como pressuposto o deferimento da suspensão de liminar, que vige desde então, de modo que o eventual reconhecimento, nesta fase, da prejudicialidade do recurso, impediria que o mérito de uma determinação judicial recorrida – e que, reitere-se, produz efeitos – fosse analisado pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3.a Região.

Ante o exposto, inexistente prejudicialidade na hipótese, rejeito o argumento de perda de objeto apresentado em sede de contrarrazões (Id. 30375030), prosseguindo-se, portanto, à análise da questão de fundo.

No mérito, a suspensão da eficácia de provimentos jurisdicionais por ato da Presidência do respectivo Tribunal é “prerrogativa legalmente disponibilizada ao Poder Público, dentre outros legitimados, em defesa do interesse público, toda vez que se vislumbre, concretamente, perigo de grave lesão aos valores atinentes à ordem, à economia, a saúde ou à segurança públicas”, objetivando “a suspensão da eficácia das liminares e das sentenças proferidas contra entidades públicas e privadas que desempenham de alguma forma função pública” (Elton Venturi, Suspensão de Liminares e Sentenças Contrárias ao Poder Público, Malheiros, 3a ed., 2017, p. 35).

Trata-se de regime jurídico constituído a partir da subsistência de dispositivos legais que regulam as distintas situações nas quais o manejo do pedido de suspensão mostra-se cabível, sendo adequada a menção, a esse respeito, ao que dispõem os artigos 15, da Lei no 12.016/09, 25, da Lei no 8.038/1990, 4.o, da Lei no 8.437/1992, 12, da Lei no 7.347/1985, 1.o, da Lei no 9.494/1997, e 16, da Lei no 9.507/1997 – respectivamente aplicáveis ao mandado de segurança, em primeiro e segundo grau de jurisdição, às medidas cautelares contra o Poder Público, à ação civil pública, à tutela antecipada contra a Fazenda Pública e ao habeas data:

“Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.

§ 1o Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

§ 2o É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1o deste artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 3o A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo.

§ 4o O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 5o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original”

“Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.

§ 1o - O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral quando não for o requerente, em igual prazo.

§ 2o - Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.

§ 3o - A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Superior Tribunal de Justiça ou transitar em julgado”

“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado.

§ 2o O Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em setenta e duas horas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001)

§ 3o Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição. (Redação dada pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001)

§ 4o Se do julgamento do agravo de que trata o § 3o resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. (Incluído pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001)

§ 5o É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4o, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo. (Incluído pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001)

§ 6o A interposição do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o Poder Público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo. (Incluído pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001)

§ 7o O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. (Incluído pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001)

§ 8o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original. (Incluído pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001)

§ 9o A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. (Incluído pela Medida Provisória no 2,180-35, de 2001)”

“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

§ 1o A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato.

§ 2o A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento”

“Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.”

“Art. 16. Quando o habeas data for concedido e o Presidente do Tribunal ao qual competir o conhecimento do recurso ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, desse seu ato caberá agravo para o Tribunal a que presida”

Sob a ótica da doutrina moderna, sem que se cogite existir “tratamento distinto dos regimes de suspensão dos provimentos das ações de mandado de segurança e das demais ações movidas contra o Poder Público”, vislumbra-se “indiscutível uniformidade procedimental quanto aos pedidos de suspensão de provimentos contrários ao interesse público”, “compreendida a existência de um verdadeiro microssistema legal que rege os pedidos de suspensão”, ausente “sentido em continuar a buscar distinção das hipóteses de cabimento a partir do tipo de processo em que incidem os pedidos, ou mesmo a partir da espécie de decisão cuja eficácia se deseja sustar” (Elton Venturi, Suspensão de Liminares e Sentenças Contrárias ao Poder Público, Malheiros, 3a ed., 2017, pp. 35 e 373).

Nesse âmbito, exsurge comum às modalidades sob análise, consoante jurisprudência de há muito consolidada neste sentido, a constatação de que “o pedido de suspensão não possui natureza de recurso, ou seja, não propicia a devolução do conhecimento da matéria para eventual reforma”, tratando-se, assim, de “um instrumento processual de cunho eminentemente cautelar, que tem por finalidade a obtenção de providência absolutamente drástica, excepcional e provisória”, “restringindo-se à comprovação de seus pressupostos e sem adentrar no efetivo exame do mérito da causa principal, cuja competência cabe tão-somente às instâncias ordinárias” (STJ, Corte Especial, AgRg na SLS 201/MA, rel. Ministro Edson Vidigal, 10.4.2006).

Em síntese, e como acima relatado, foi ajuizada, em primeiro grau de jurisdição, a Ação Popular n.o 5001635-73.2018.4.03.6112, na qual sustentada a existência de irregularidades no processo de renovação da concessão da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera.

Em específico, os autores requerem “a nulidade do ato praticado pela ANEEL consubstanciado na audiência pública 18/2018, por modalidade intercâmbio documental com vistas a obter subsídios para o aprimoramento da minuta do contrato de concessão da Usina Hidrelétrica – UHE Porto Primavera, nos termos do Decreto no 9.271/2018, na qual foi cerceada a participação popular”, bem como “obrigação de realizar audiências públicas presenciais nos municípios diretamente afetados pela UHE Porto Primavera e seu reservatório ou, subsidiariamente, ao menos no Município de Rosana SP, que abriga a sede da Usina de Porto Primavera e cuja população é a mais afetada” (Id. 7249241).

Prolatada sentença em que julgados parcialmente procedentes os pedidos, foi também deferida a tutela provisória “para determinar a suspensão do processo de renovação do contrato de concessão da UHE Porto Primavera-SP, até que seja realizada ao menos uma audiência pública presencial no Município de Rosana-SP” (Id. 7249240), cujos efeitos, portanto, são objeto da análise que segue.

De início, ressalte-se, quanto ao afirmado pelos recorrentes no regimental, no sentido de que “A referida decisão [aqui impugnada] foi proferida sem vistas ao Ministério Público Federal, que, aliás, havia opinado pela procedência parcial do pedido em primeira instância, e sem vista aos autores da Ação Popular” (Id. 7806325), que a inviabilidade de se conferir vistas prévias ao parquet ou mesmo aos autores da ação subjacente decorre, como é praxe nos casos de suspensão de liminar, da urgência que frequentemente se faz presente em tais hipóteses, tornando premente a análise jurisdicional a respeito.

No caso concreto, a Suspensão de Liminar n.o 5026383-75.2018.4.03.0000 foi ajuizada às 18:17 de 18.10.2018, com expresso indicativo de urgência, uma vez que a decisão do juízo de primeiro grau prejudicava, em tese, a realização de leilão marcado para ocorrer em 19.10.2018, às 14h – contexto fático que, evidentemente, inviabilizava o contraditório prévio a respeito do trazido aos autos, sem prejuízo de, como se faz neste momento, proceder-se à análise dos argumentos dos recorrentes quanto ao anteriormente determinado.

Sob discussão, conforme acima delimitado, se existem os motivos ensejadores da suspensão de eficácia de decisão de primeiro grau na hipótese em que se defere, em sede liminar, provimento jurisdicional que suspende processo de renovação de contrato de concessão de usina hidrelétrica – condicionando-o à realização de audiência pública presencial – na véspera de leilão em que se objetivava a alienação de ações da Companhia Energética do Estado de São Paulo – CESP, à época sob controle do Estado de São Paulo, que geria o empreendimento.

Dessa forma, o que aqui se questiona não é propriamente a correção da medida judicial em seu aspecto jurídico relativamente ao que consta nos autos subjacentes, ou, ainda, se é o caso de se julgar procedentes ou não os pedidos ali deduzidos – mas, fundamentalmente, se os impactos decorrentes do provimento liminar induzem a enquadramento que enseje a suspensão de sua eficácia por provimento jurisdicional tomado pela Presidência do Tribunal.

Não é, portanto, objeto de consideração desta suspensão de liminar definir se o processo administrativo de concessão da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera adequou-se aos parâmetros legais quanto à necessidade de realização de audiências públicas nos municípios afetados; nem se os atos já realizados pela empresa pública nesse respeito seriam suficientes para promover a democratização do debate quanto ao ato concessório.

O cerne do que aqui se discute, assim, não diz respeito propriamente à situação do processo de concessão da Usina de Porto Primavera, mas ao modo como a sua suspensão implicava em efeitos deletérios à alienação da Companhia Energética de São Paulo – CESP, tendo-se em conta, em específico, que a decisão que paralisou a concessão foi tomada na véspera do leilão pelo qual operacionalizada a compra e venda acionária.

Refira-se, nesse sentido, aos elementos que, à época em que proferida a decisão aqui impugnada, corretamente a embasaram:

“Nos presentes autos, cinge-se a controvérsia à análise se presentes os motivos ensejadores da suspensão de eficácia de decisão na hipótese em que se defere, em primeiro grau de jurisdição, pela via da tutela provisória em sede de sentença, a suspensão do processo de renovação de contrato de concessão, condicionando a sua continuidade à realização de audiência pública presencial, a qual, no entendimento do juízo a quo, era cabível à hipótese.

Em síntese, e nos termos do relatado acima, ajuizou-se ação popular distribuída à 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Presidente Prudente, lá se noticiando que restaram encetadas as providências no sentido de se renovar o contrato de concessão da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera, atualmente outorgada à CESP – Companhia Energética de São Paulo, condição posta, segundo os autores, para a sua privatização.

Entretanto, diante da existência de supostas ilegalidades no procedimento de concessão, notadamente no que concerne à ausência ou insuficiência de audiências públicas com a população afetada, pleiteou-se a suspensão do processo de renovação do contrato da unidade energética, condicionando a sua continuidade à apresentação de um calendário de audiências públicas, ou, então à realização de referido ato no Município de Rosana, sede da usina em questão.

Concedida a medida liminar pelo juízo a quo, determinando-se a suspensão da renovação até que se realizasse referida audiência, na modalidade presencial, em Rosana, restou interposto o Agravo de Instrumento no 5009062-27.2018.4.03.0000, em que deferida “a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada, de maneira que o processo de renovação do contrato de concessão da UHE Primavera tenha imediato e regular prosseguimento”.

Ocorre que, regularmente processado o feito originário, sobreveio a sentença acima transcrita, em que constante determinação liminar por meio da qual condicionada a continuidade do processo de renovação da concessão à realização de “audiência pública presencial no Município de Rosana – SP”.

Daí o presente pedido de suspensão de liminar, apresentado pelo Estado de São Paulo e no qual se requer, em síntese, a sustação dos efeitos da tutela provisória deferida, removendo, destarte, a condicionante acima mencionada.

Como dito, a medida da suspensão de liminar não se destina propriamente à discussão da higidez jurídica do decidido em primeiro grau de jurisdição, mas à aferição do alcance fático de seus efeitos, detectando-se se há hipótese de afetação substantiva dos bens jurídicos legislativamente tutelados pelo presente instrumento processual.

Dessa forma, não é objeto desta análise verificar se há interesse processual dos autores populares na ação subjacente; se subsiste litispendência com feito em trâmite no âmbito estadual; se há má-fé no expediente processual mobilizado pelos requerentes originários; ou mesmo se as audiências públicas que, segundo o Estado de São Paulo, foram realizadas, atenderam às exigências legais.

Afere-se, portanto, no caso sob análise, apenas as consequências decorrentes do ato jurisdicional que, em sede de sentença, deferiu a tutela provisória para “determinar a suspensão do processo de renovação do contrato de concessão da UHE Porto Primavera-SP, até que seja realizada ao menos uma audiência pública presencial no Município de Rosana”.

Nesse particular sentido, decorre dos autos elementos concretos que indicam que a decisão proferida pelo juízo a quo traduziu-se em significativo impacto para as ordens pública e econômica estaduais, a ponto de, afetado um dos valores legislativamente tutelados pela via da suspensão de liminar, ser o caso do seu deferimento.

Ordem pública, nesse sentido particular, diz respeito à ideia de “ordem administrativa em geral, ou seja, a normal execução do serviço público, o regular andamento das obras públicas, o devido exercício das funções da administração, pelas autoridades constituídas”, isto é, “a ordinária prestação das essenciais atividades estatais constitucional e legalmente estabelecidas”; economia pública, por sua vez, refere-se ao “grave comprometimento das reservas financeiras da Fazenda Pública”, em que se tem afetada “a prestação dos serviços públicos essenciais” (Elton Venturi, Suspensão de Liminares e Sentenças Contrárias ao Poder Público, Malheiros, 3a ed., 2017, pp. 207 e 214/215, respectivamente).

A conjugação de ambas, nesse sentido, gera a tutela, na suspensão de liminar, às hipóteses em que do provimento jurisdicional sob análise advém o comprometimento do exercício regular das funções constitucionalmente atribuídas ao Estado.

No caso concreto, o impacto decorrente da decisão sob verificação diz respeito à realização de leilão, na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo – BOVESPA, que tem como objetivo a alienação das ações – e, particularmente, do controle societário – da Companhia Energética do Estado de São Paulo, atualmente sob gestão do próprio Estado.

Referido procedimento se materializa no oferecimento de valores que refletem a avaliação de investidores não só quanto aos ativos atuais da sociedade empresária, mas também, por evidente, em seu potencial futuro de gerar lucro.

É dizer, a aquisição do controle acionário de uma sociedade anônima – administrada ou não pelo Estado – não é balizada, por óbvio, pelos recursos materiais e imateriais que detêm, mas pela sua capacidade de mobilizá-los na atividade empresária que, constituinte de seu objeto social, gera lucro.

Isso significa, em síntese, que investir em uma sociedade anônima – e, portanto, empresária – é algo que só faz sentido na medida em que é possível se estabelecer uma relação de previsibilidade quanto à sua capacidade atual de produzir recursos, bem como seu potencial futuro de continuar a fazê-lo, porque, repise-se, o que se adquire não é um conjunto de bens, mas a capacidade que a sociedade tem de mobilizá-los para lucrar.

É precisamente por isso que o provimento liminar tem significativo abalo no leilão a ser realizado em 19.10.2018, prestes a inviabilizá-lo, portanto.

Ao condicionar a continuidade do procedimento de renovação da concessão da Usina de Porto Primavera à realização de audiência pública na forma determinada, o juízo a quo rompeu essa relação de previsibilidade que balizava, até o momento, os eventuais investimentos – leiam-se, os possíveis lances – a serem realizado pelos agentes privados no leilão da CESP, porque tornou incerta a capacidade da Companhia de gerar parte significativa dos lucros que aufere.

Como, repise-se, o que se adquire na aquisição do controle societário de uma sociedade anônima não são seus bens, mas sim a capacidade que ela detém de torná-los instrumentos de lucratividade, a incerteza quanto à concessão da Usina de Porto Primavera, no melhor dos cenários – em que os agentes econômicos se dispõem a realinhar suas expectativas quanto a esse novo fato –, traduz-se, no mínimo, em significativo decréscimo do valor a ser pago pela Companhia, já que o mercado precifica a incerteza, incorporando-a como um risco que impacta negativamente no interesse e, por conseguinte, no seu preço.

No caso concreto, note-se, ainda, que esse risco encontra-se suficientemente materializado no valor previsto para a outorga da concessão, que alcança 1,36 bilhão de reais.

Com relação a esse ponto, as incertezas inerentes à lógica de alienação do controle societário de uma sociedade empresária podem se traduzir tanto em acréscimo quanto a um decréscimo de tal valor, não sendo possível aferir, no momento, nem sequer se essa é realmente a perda de receita à qual estará sujeito o Estado de São Paulo, caso o leilão deixe de ser realizado.

Nada obstante, o valor superior a 1 bilhão de reais, por si só – compatível, no mais, com o grau de complexidade do empreendimento hidrelétrico –, se presta a conferir concretude ao montante passível de ser impactado pelo provimento jurisdicional liminar, que, como dito, se não fez do leilão inviável, tornou-o, na melhor das hipóteses, algo significativamente menos vantajoso para a administração pública, porque, no caso, a precificação desse risco se traduz, inevitavelmente, em uma diminuição do valor que o agente privado se dispõe a pagar pelo ativo em questão.

Conjugados, por um lado, o rompimento da previsibilidade que permitia ao investidor privado aferir a capacidade da empresa leiloada produzir lucros, e, por outro, o tamanho da operação envolvida, permite-se reconhecer presente atingimento à ordem e economias públicas do Estado de São Paulo.

Sob os argumentos expostos acima, o que se vê é que o provimento liminar que suspendeu a renovação do contrato da Usina de Porto Primavera tornou incerta a capacidade da Companhia Energética do Estado de São Paulo de gerar lucros, o que, inviabilizou – ou, ao menos, prejudicou substancialmente – sua precificação, podendo, por consequência, atingir o leilão pelo qual se pretende arrecadar recursos para os cofres públicos com a transferência de seu controle acionário.

Convém não olvidar, outrossim, consoante pontuado na petição inicial do presente pedido suspensivo, o fato de, nos autos do Agravo de Instrumento no 5009062-27.2018.4.03.0000, ter restado suspensa a liminar inicialmente deferida na ação popular, servindo-se o Relator do recurso em questão, entre outros fundamentos, de que “cumpre levar em conta que a simples demora na renovação da concessão da CESP, na forma como determinada pela decisão agravada, atrasará consideravelmente a análise regulatória da renovação da concessão, a ser realizada no âmbito da ANEEL”, e também que “a extensão do contrato de concessão da UHE Porto Primavera, por 30 anos, geraria mais renda ao Governo do Estado de São Paulo e há um cronograma de privatização a ser seguido, conforme indica o ‘site’, circunstâncias que justificam a urgência http://vendacesp.com.br/ para fins do pedido de antecipação da tutela recursal, deduzido neste agravo”.

De mesmo modo, e igualmente conforme destacado pela Procuradoria Geral do Estado, ocorrera anteriormente o ajuizamento “de ação popular idêntica na Justiça Estadual (processo no 1042311-34.2017.8.26.0053, em curso na 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital)”, “sendo certo que a ação popular já foi sentenciada, julgada totalmente improcedente (doc. Anexo)”.

Nesse sentido, e tendo-se em conta o notório cenário de crise econômica que assola o país nos últimos anos – com a consequente diminuição na arrecadação de impostos de competência estadual, como demonstrado pelo requerente em sua inicial – tem-se que o provimento jurisdicional acabou por inviabilizar a solução politicamente encontrada para prover o erário com os recursos necessários à continuidade da prestação de serviços públicos, qual seja, a venda de empresa de sua propriedade.

Ademais, cumpre mencionar que, independentemente da avaliação que se faça quanto à conveniência político administrativa de referida privatização, fato é que esse foi o caminho escolhido pelo órgão competente para tanto, por meio das vias institucionais adequadas – quais sejam, a interlocução entre os Poderes Executivo e Legislativo –, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se no ponto.

Dessa forma, de rigor o deferimento do provimento liminar, afastando-se o risco gerado pela tutela provisória anteriormente deferida, fazendo-o pela via da remoção dos condicionantes postos à renovação da concessão da unidade energética de Porto Primavera, reestabelecendo-se, assim, a previsibilidade anteriormente posta quanto à capacidade da Companhia Energética do Estado de São Paulo de gerar lucros, e viabilizando-se, dessa forma, o leilão anteriormente agendado – apto, no mais, a gerar significativa quantidade de recursos ao erário, a serem mobilizados na consecução de seu fim público.

Oportuno registrar apenas, tendo-se em conta a extensão do pleito aqui formulado, almejando que a suspensão perdure “até o trânsito em julgado da decisão de mérito”, a pertinência do parcial acolhimento do pedido em tela, para que persista a sustação apenas até a análise, no mérito, por Turma julgadora no âmbito deste Tribunal, da questão subjacente a esta suspensão, momento em que, em razão da substitutividade recursal (art. 1.008, CPC), resta esvaziada a competência desta Presidência para conhecer de eventual pleito de teor semelhante – se a decisão paradigma não mais é de primeiro grau de jurisdição, mas advém desta própria Corte Federal, caberia ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal conhecer de eventual renovação do pleito suspensivo.

Ante o exposto, defiro o pedido inicial, fazendo-o para determinar, até que sobrevenha a análise da questão, no mérito recursal, por órgão julgador deste Tribunal Regional Federal, a suspensão dos efeitos da tutela provisória que, proferida pelo juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Presidente Prudente nos autos de reg. no 5001635-73.2018.4.03.6112, sustou o processo de renovação de concessão da UHE de Porto Primavera e o condicionou à realização de audiência pública no Município de Rosana.

Comuniquem-se, com urgência, o Relator do Agravo de Instrumento no 5009062-27.2018.4.03.0000 e o juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Presidente Prudente.

Intimem-se.

Publique-se.

Após, ao Ministério Público Federal.

Decorrido o prazo legal sem a interposição de recursos, arquive-se.”

É precisamente da retomada da decisão impugnada e, por consequência, da distinção que ali se reafirmou extensamente – entre, por um lado, a concessão da UHE de Porto Primavera, objeto da Ação Popular n.o 5001635-73.2018.4.03.6112, e, por outro, os efeitos decorrentes da decisão judicial na privatização da CESP, questão afeta a esta suspensão de liminar – que decorrem argumentos hígidos no sentido da manutenção do decidido na suspensão de liminar.

Isso porque, como extensamente demonstrado e fundamentado na decisão acima, o deferimento da tutela provisória na ação subjacente teve como consequência a existência de impactos diretos às ordens pública e econômica estaduais, na medida em que poderia inviabilizar, à época, a alienação do controle societário da Companhia Energética do Estado de São Paulo – CESP.

Com efeito, a decisão, proferida na véspera do leilão societário, realizado na BOVESPA, tornou incerta a concessão da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera, suspendendo o processo de sua renovação e o condicionando à realização de audiência pública presencial. Como referida concessão é parte fundamental do modo como a CESP aufere lucros, a determinação liminar teve como consequência inviabilizar uma avaliação segura, por parte de eventuais investidores, a respeito do interesse em se adquirir ou não a companhia, resultando, na prática, em situação que tornava inviável a alienação ou, ao menos, significativamente menos vantajosa ao Estado.

Referida circunstância deve ser coadunada, ainda, com o fato de que o valor previsto para a outorga da concessão, à época, era de 1,36 bilhão de reais – estimativa que restou superada, uma vez que, conforme consta nas contrarrazões ajuizadas pelo Estado de São Paulo (Id. 54293818), “tendo ocorrido o leilão, o controle da empresa já foi arrematado pela quantia aproximada de 1,7 bilhões” -, valor de vulto considerando-se, em particular, o cenário de crise econômica que assola o país nos últimos anos, de modo que, na prática, o que a decisão judicial fez foi inviabilizar o caminho politicamente escolhido pela administração estadual para mobilizar os recursos necessários ao exercício de seu múnus público.

Retomados e reafirmados os fundamentos da decisão recorrida, é o caso de se cotejar o decidido e os argumentos trazidos no recurso (Id. 7806322), verificando em que medida eles são capazes de impactar o anteriormente determinado.

Primeiro, sustentam os agravantes que a decisão foi além dos limites da suspensão de liminar, porque “a ilustre Desembargadora Presidente do TRF da 3a Região não apenas analisou o mérito, como enfrentou matérias que não estão relacionadas ao interesse público primário tutelado pela suspensão de segurança contra a Fazenda Pública”; ainda, “não cabe ao eminente Desembargador Presidente a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo seja por error in judicando, seja por error in procedendo”, uma vez que “Esta análise caberá apenas ao órgão constitucionalmente competente para a análise do recurso”.

Reafirme-se, a esse respeito, distinção feita na determinação recorrida, pela qual se construiu fronteira clara entre, por um lado, os aspectos meritórios da ação subjacente – a exemplo da exigibilidade de se realizar audiências públicas em concessões tais como a da Hidrelétrica de Porto Primavera; ou, ainda, em que medida o ato realizado pelo concedente seria ou não suficiente para satisfazer referido requisito – e o que pertine à suspensão de liminar – ou seja, os efeitos que decorreram da decisão, em particular para a alienação do controle societário da CESPE.

É de se ressaltar, nessa direção, que o aspecto propriamente de fundo da demanda – reitere-se, a necessidade e pertinência da audiência pública para a concessão – não se traduziu em argumento favorável ou desfavorável à suspensão de liminar, porquanto não a pertine, adstringindo-se o decidido, nessa direção, na estrita análise dos impactos decorrentes da liminar para os bens legislativamente tutelados pela presente medida suspensiva, notadamente as ordens econômica e pública estaduais.

Segundo, argumentam os recorrentes que “a lesão supostamente decorrente da decisão liminar da 2a Vara Federal de Presidente Prudente/SP se refere a interesse público secundário e, em maior medida, interesse privado dos acionistas da CESP”; ainda, que “A própria agravada afirma que o dano é ‘possível’ em sua peça sem especificar ou comprovar de que forma isso atinge a economia pública”; e que “os efeitos da sentença exarada pelo juiz natural somente podem ser suspensos por decisão monocrática do desembargador relator escolhido mediante livre distribuição após a interposição do recurso de apelação pelos interessados”.

Quanto a referidos pontos, cabe destacar, de início, que a lesão identificada no provimento recorrido e ocasionada pela decisão de primeira instância foi expressamente relacionada não apenas ao aspecto patrimonial da operação propriamente dito – que teve muito mais o papel de dar uma dimensão do grau do dano –, mas também ao fato de que a ausência de referidos recursos, em um contexto de crise econômica, colocava em risco o caminho politicamente escolhido pelo Estado para conferir continuidade à prestação de serviços públicos:

“Nesse sentido, e tendo-se em conta o notório cenário de crise econômica que assola o país nos últimos anos – com a consequente diminuição na arrecadação de impostos de competência estadual, como demonstrado pelo requerente em sua inicial – tem-se que o provimento jurisdicional acabou por inviabilizar a solução politicamente encontrada para prover o erário com os recursos necessários à continuidade da prestação de serviços públicos, qual seja, a venda de empresa de sua propriedade.

Ademais, cumpre mencionar que, independentemente da avaliação que se faça quanto à conveniência político administrativa de referida privatização, fato é que esse foi o caminho escolhido pelo órgão competente para tanto, por meio das vias institucionais adequadas – quais sejam, a interlocução entre os Poderes Executivo e Legislativo –, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se no ponto”.

Quanto à ausência de comprovação do dano, mencione-se que a suspensão de liminar é via processual com contornos próprios, em que não há dilação probatória, aspecto que, no mais, diz respeito à ação subjacente, na qual presentes os instrumentos próprios à análise daquilo que trazem às partes ao juízo. Nesse sentido, a análise feita no momento em que proferida a decisão recorrida – e cuja higidez se mantém –, foi de que a ausência de certeza a respeito da manutenção da concessão da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera implicaria em decréscimo no valor oferecido pela Companhia Energética do Estado de São Paulo, na prática ou inviabilizando o leilão, ou reduzindo significativamente os benefícios dele colhidos.

Referida circunstância, por sua vez, foi interpretada como uma afetação à economia pública na medida em que a perda do significativo valor – estimado em 1,369 bilhão de reais e que, ao cabo, totalizou 1,7 bilhão de reais – traduzia-se, potencialmente, em “’grave comprometimento das reservas financeiras da Fazenda Pública”, em que se tem afetada “a prestação dos serviços públicos essenciais’ (Elton Venturi, Suspensão de Liminares e Sentenças Contrárias ao Poder Público, Malheiros, 3a ed., 2017, pp. 207 e 214/215, respectivamente)”.

Vê-se, dessa forma, que o ponto foi devidamente fundamentado na decisão, utilizando-se dos elementos que são disponibilizados pela via da suspensão de liminar, que, no mais, adstringe-se aos efeitos da decisão recorrida, e tem eficácia limitada à prolação de decisão colegiada de órgão jurisdicional desta Corte na via ordinária, na qual referidos aspectos, amealhados nos autos subjacentes, poderão ser analisados de forma mais exauriente.

Por fim, quanto ao argumento de que os efeitos decorrentes da sentença só poderiam ser suspensos por Desembargador Federal Relator de recurso nesta Corte – a exemplo do que ocorreu nestes autos, em tutela provisória incidental, suspensa no Agravo de Instrumento n.o 5009062-27.2018.4.03.0000 –, referida interpretação se dissocia da legislação aplicável à suspensão de liminar, que, transcrita na decisão recorrida, expressamente autoriza que a providência ocorra tanto em relação a decisões interlocutórias, quanto a sentenças.

A esse respeito, e exemplificadamente, o art. 4.o, caput e § 1.o, da Lei n.o 8.437/1992, aplicável à hipótese uma vez que o feito subjacente se consubstancia em uma ação popular:

“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

§ 1° Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada em julgado.

Por fim, quanto ao argumento do Ministério Público Federal (Id. 12967801), na direção de que “a realização de audiência pública presencial no Município de Rosana pouco retardará o cronograma de privatização”, reafirme-se que o contexto da suspensão de liminar aqui analisada não é o presente, mas o que remonta à época em que realizado o pedido pelos requerentes. Nessa direção, uma vez que a decisão jurisdicional foi prolatada às vésperas do leilão, inviabilizando-o, a realização de audiência pública presencial no município implicaria, naquele momento, na impossibilidade de se realizar o ato, materializando prejuízos às ordens econômica e pública, como acima argumentado.

Reafirmados, portanto, os argumentos da decisão recorrida, que se mantém hígida; bem como não se verificando, dos pontos trazidos no agravo, elementos capazes de infirmá-la, é o caso de se negar provimento ao regimental, mantendo-se a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do agravo, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento ao regimental.

É o voto.

Desembargadora Federal Therezinha Cazerta

Presidente do Tribunal Regional Federal da 3.a Região

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO POPULAR. PREJUDICIALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REJEIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. INVIABILIZAÇÃO DE LEILÃO DE AÇÕES QUE OBJETIVAVA A PERCEPÇÃO DE RECURSOS PARA O ERÁRIO. COMPROVADA OFENSA À ECONOMIA E ORDEM PÚBLICAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

– Impugnada a decisão liminar originária em agravos de instrumento e apelação nos quais não há provimento jurisdicional colegiado de órgão desta Corte. Inexistência de prejudicialidade que obste o julgamento de agravo interno em suspensão de liminar.

– Rejeitada preliminar de ausência superveniente de interesse no julgamento do recurso, uma vez que a consumação da renovação do contrato de concessão objeto da ação originária ocorreu em decorrência da decisão suspensiva impugnada.

– A suspensão da eficácia de provimentos jurisdicionais por ato da Presidência do respectivo Tribunal é “prerrogativa legalmente disponibilizada ao Poder Público, dentre outros legitimados, em defesa do interesse público, toda vez que se vislumbre, concretamente, perigo de grave lesão aos valores atinentes à ordem, à economia, a saúde ou à segurança públicas”, objetivando “a suspensão da eficácia das liminares e das sentenças proferidas contra entidades públicas e privadas que desempenham de alguma forma função pública” (Elton Venturi, Suspensão de Liminares e Sentenças Contrárias ao Poder Público, Malheiros, 3a ed., 2017, p. 35).

– Sob análise, decisão que suspendeu os efeitos de capítulo da sentença que, em ação popular, concedeu a tutela provisória para sustar o processo de renovação do contrato de concessão da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera, condicionando-a à realização de audiência pública no Município de Rosana.

– Cumprimento da tutela provisória que se traduziria em significativos riscos à economia e à ordem públicas, porquanto a decisão judicial inviabilizou, às vésperas do leilão designado para tanto, a alienação acionária da CESP – Companhia Energética do Estado de São Paulo, rompendo a relação de previsibilidade que balizava, até o momento, os eventuais investimentos a serem realizados pelos agentes privados na privatização.

– Desdobramentos fáticos ulteriores que confirmam os elementos trazidos na decisão impugnada, porquanto a realização do leilão, inicialmente previsto para arrecadar 1,36 bilhão de reais, implicou na percepção, pelo Estado de São Paulo, de quantia significativamente maior, de R$ 1,7 bilhão.

– Argumentos do agravante que se rejeitam, uma vez que a decisão impugnada não analisou o mérito da demanda, mas se cingiu aos limites da suspensão de liminar, ponderando os impactos do decidido para os bens jurídicos legislativamente tutelados.

– Dano que se depreendeu da petição inicial não apenas do aspecto propriamente patrimonial da operação, mas também da circunstância de que a ausência dos recursos percebidos com a alienação colocava em risco o caminho politicamente escolhido pelo Estado para conferir continuidade à prestação dos serviços públicos.

– Ofensas à economia e ordem pública caracterizadas. Necessidade de manutenção da suspensão anteriormente deferida, em sede monocrática, que se depreende dos autos.

– Agravo conhecido e desprovido.

Desembargadora Federal Therezinha Cazerta

Presidente do Tribunal Regional Federal da 3.a Região ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Órgão Especial, por unanimidade, conheceu do agravo e rejeitou as preliminares, nos termos do voto da Desembargadora Federal Presidente THEREZINHA CAZERTA (Relatora). Votaram os Desembargadores Federais BAPTISTA PEREIRA, ANDRÉ NABARRETE, MARLI FERREIRA, NEWTON DE LUCCA, FÁBIO PRIETO, MAIRAN MAIA, NERY JÚNIOR, ANDRÉ NEKATSCHALOW, HÉLIO NOGUEIRA, SOUZA RIBEIRO, LUIZ STEFANINI (convocado para compor quórum), NINO TOLDO (convocado para compor quórum como suplente do Des. Fed. PAULO FONTES), DAVID DANTAS (convocado para compor quórum), NELSON PORFIRIO (convocado para compor quórum) e VALDECI DOS SANTOS (convocado para compor quórum). Quanto ao mérito, o Órgão Especial, negou provimento ao agravo, nos termos do voto da Desembargadora Federal Presidente THEREZINHA CAZERTA (Relatora), com que votaram os Desembargadores Federais BAPTISTA PEREIRA, MARLI FERREIRA, NEWTON DE LUCCA, FÁBIO PRIETO, MAIRAN MAIA, NERY JÚNIOR, ANDRÉ NEKATSCHALOW, HÉLIO NOGUEIRA, SOUZA RIBEIRO, LUIZ STEFANINI (convocado para compor quórum), NINO TOLDO (convocado para compor quórum como suplente do Des. Fed. PAULO FONTES), DAVID DANTAS (convocado para compor quórum) e VALDECI DOS SANTOS (convocado para compor quórum). Vencidos os Desembargadores ANDRÉ NABARRETE e NELSON PORFIRIO (convocado para compor quórum), por fundamento diverso, que davam provimento ao agravo. Ausente, ocasionalmente, o Desembargador Federal TORU YAMAMOTO (convocado para compor quórum). Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Federais DIVA MALERBI, PEIXOTO JÚNIOR, CECÍLIA MARCONDES, PAULO FONTES, CARLOS MUTA, CONSUELO YOSHIDA e WILSON ZAUHY. , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.